Tribunal: STF
Processo: Rcl 56435
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-25
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por José Edilson de Andrade, em face de decisão da Ministra Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do processo nº. 0000244-97.2018.5.06.0391.



    Informa que, na origem, trata-se de Reclamação Trabalhista na qual condenou-se o ora reclamante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do advogado da parte reclamada, a despeito de esse ser beneficiário da justiça gratuita (eDoc1, p.2).



    In casu, alega ofensa ao decidido na ADI nº. 5766 por este Supremo Tribunal Federal. Transcrevo, no ponto, o pedido desta ação reclamatória. Requer-se:



     



    “I – Seja concedido o benefício da justiça gratuita, nos termos do artigo 14, parágrafo 1º da Lei 5.584/70, do art. 98 do CPC, do art. 790, § 3º, da CLT e do art. 4º da Lei nº. 7.510/86, tendo em vista que o Reclamante é pessoa pobre na acepção jurídica do termo e não tem como arcar com o pagamento de custas e demais despesas processuais sem prejuízo de seu sustento; 



    II – A concessão de medida liminar para determinar a imediata suspensão do processo originário 0000244-97.2018.5.06.0391 e da decisão impugnada a fim de evitar dano irreparável nos termos do inciso II, do artigo 989, do Código de Processo Civil; 



    III – Seja, ao final, confirmada a medida liminar a fim de serem adotadas as providências que reputar pertinentes, no intuito de impor à Vice-Presidência do Tribunal Superior do Trabalho obediência à decisão deste Supremo Tribunal Federal com a consequente isenção do reclamante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais e multa por litigância de má-fé.”



    Em 18.10.2022, solicitei informações, as quais foram prestadas pela Vice-Presidência do TST (eDoc 25). Diante de tal quadro, dispenso a remessa do feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido. 



    Eis o que o ato reclamado dispõe acerca dos honorários (eDoc 17, pp. 5 e 6):



    “ (...) No caso em tela, como se pode perceber, a decisão recorrida não envolve matéria sobre a qual já se pronunciou o Supremo Tribunal Federal em sede de precedente de caráter vinculante, uma vez que a questão que fundamenta a análise da transcendência se refere aos honorários de sucumbência devidos ao beneficiário de justiça gratuita. O exame da transcendência na decisão recorrida, portanto, reveste-se de efetiva condição para a admissibilidade recursal no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho. 



    Assim, a questão merece ser analisada sob o prisma de que o exame de pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal se restringe ao âmbito infraconstitucional, razão pela qual inexiste questão constitucional com repercussão geral. 



    Com efeito, a tese fixada pelo STF – Tema 181 do ementário temático de repercussão geral – é a de que “a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n° 584.608, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 13/3/2009”, entendimento consubstanciado no processo RE-598365, da relatoria do Exmo. Min. Ayres Britto, DJe de 26/3/2010. 



    Logo, considerando que o acórdão recorrido não examinou o mérito da controvérsia trazida no presente recurso, tendo em vista a incidência de óbice processual; considerando o disposto nos arts. 1.030, I, “a”, e 1.035, § 8°, do CPC, no sentido de que a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal que não reconhece a repercussão geral se estende a todos os recursos envolvendo a mesma questão jurídica; e considerando, ainda, a similitude do processo em liça com o precedente susomencionado, tem-se por imperativa a inadmissibilidade do presente recurso extraordinário, a rechaçar a alegação de violação dos dispositivos constitucionais elencados. 



    Assim, diante do enquadramento do capítulo relacionado aos honorários de sucumbência em tema de repercussão geral da Suprema Corte equivocado, e considerando o disposto no art. 1.021, § 2º, do CPC, mostra-se necessário o exercício de juízo de retratação em relação à decisão de fls. 813/822 que denegou seguimento ao recurso extraordinário para se realizar novo juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, por meio do qual nego seguimento ao recurso extraordinário, diante da ausência de repercussão geral, e determino a baixa dos autos à origem depois do transcurso in albis do prazo recursal”. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Cotejando-se a ementa do paradigma da ADI nº. 5766, observo que ela não trata de questão que possa equacionar o pleito do reclamante, senão vejamos: 



    “CONSTITUCIONAL. INCONSTITUCIONALIDADE. LEI AÇÃO DIRETA DE 13.467/2017. REFORMA TRABALHISTA. REGRAS SOBRE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE ÔNUS SUCUMBENCIAIS EM HIPÓTESES ESPECÍFICAS. ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO, ACESSO À JUSTIÇA, SOLIDARIEDADE SOCIAL E DIREITO SOCIAL À ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA. MARGEM DE CONFORMAÇÃO DO LEGISLADOR. CRITÉRIOS DE RACIONALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. É inconstitucional a legislação que presume a perda da condição de hipossuficiência econômica para efeito de aplicação do benefício de gratuidade de justiça, apenas em razão da apuração de créditos em favor do trabalhador em outra relação processual, dispensado o empregador do ônus processual de comprovar eventual modificação na capacidade econômica do beneficiário. 2. A ausência injustificada à audiência de julgamento frustra o exercício da jurisdição e acarreta prejuízos materiais para o órgão judiciário e para a parte reclamada, o que não se coaduna com deveres mínimos de boa-fé, cooperação e lealdade processual, mostrando-se proporcional a restrição do benefício de gratuidade de justiça nessa hipótese. 3. Ação Direta julgada parcialmente procedente.”



    Ante o caráter excepcional da via reclamatória, a jurisprudência consolidou o entendimento pelo qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação. Confira-se:



    “EMENTA Agravo regimental na reclamação. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e a ADI nº 3.460/DF. Reclamação como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido. 1. Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 2. Agravo regimental não provido. (Rcl 11463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADC 16. RE 760.931. ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/93. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CULPA IN VIGILANDO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. Ao contrário do alegado, o ato impugnado não contraria as decisões proferidas na ADC 16 e no Tema 246 do ementário da repercussão geral (RE 760.931). 3. Não é cabível o manejo de reclamação para se obter o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 29373 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.11.2019)



    Como se nota, não há relação de estrita pertinência entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, sendo imperioso que seja reconhecido o descabimento da presente reclamação.



    Pelo que se depreende da peça inicial o reclamante confronta ato judicial que nega prosseguimento a seu recurso extraordinário devido a questão processual. Confira-se, no ponto, o eDoc6, p.9, no qual se esclarece que o recurso de revista (que desafiou o recurso extraordinário) teve seu seguimento negado quanto ao tema dos honorários porque “no particular, considerando que o recorrente não cuidou de transcrever, nas razões do recurso, os trechos da decisão recorrida que configuram o prequestionamento da controvérsia, inviabilizado está o recebimento de seu apelo, nos termos da norma consolidada acima mencionada”. 



    Destarte, a irresignação deve ser aviada pelas vias próprias, a tempo e modo, descabendo conferir à reclamação contornos de atalho processual ou sucedâneo recursal.



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente